Tribunal: TJES
Processo: 5000947-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDINALDO GOMES DE OLIVIERA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000947-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINALDO GOMES DE OLIVIERA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMAÇÃO PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO DE NATUREZA PENAL. E
XTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1. As hipóteses para suspensão do processo executivo são taxativamente previstas em lei. Ademais, considerando que o processamento da pena de multa seguirá o procedimento da lei de execução fiscal, é preciso garantir o juízo para que a execução seja suspensa – o que não ocorreu na hipótese vertente - sendo inviável o deferimento da antecipação de tutela recursal e, via de consequência, a suspensão do processo de execução.

2. Quando do julgamento da ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal não excluiu a competência do órgão ministerial para executar a pena de multa, que tem legitimidade priritária para fazê-lo, apenas admitindo a possibilidade de a Fazenda Pública iniciar sua execução.

3. Apesar de ser considerada dívida de valor, a multa tem caráter de pena. Assim, tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa.

4. Na espécie, o agravante não cumpriu a pena corpórea, razão pela qual, ainda que fosse reconhecida sua hipossuficiência financeira, não haveria que se falar na extinção da punibilidade. Ademais, a alegada miserabilidade sequer foi comprovada.

5. A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena (Tema 1.178, do STF).

6.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000947-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINALDO GOMES DE OLIVIERA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão (Id. 7158228), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000441-12.2023.8.08.0011, por meio da qual fora concedido parcial provimento à exceção de pré-executividade apresentada pela Defesa do apenado, para deferir, tão somente, o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Nas razões recursais (Id. 7158225), a d. Defesa argui pela reforma da r. Decisão, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com efeito suspensivo e em antecipação de tutela, extinguindo-se a punibilidade do apenado e do processo executivo, com os seguintes fundamentos: a) ilegitimidade de parte; b) inexigibilidade do crédito, ante sua insignificância; c) necessidade de observância de tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (revisão de tese – Tema 931); ou d) inconstitucionalidade da pena de multa sobre o crime de tráfico de drogas.

Em consulta ao caderno processual (Id. 7158227, pp. 03/10), verifica-se que o agravante foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e
56
0 (
quinhentos e ses
s
enta
) dias-multa
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0000214-65.2020.8.08.0042.

Após o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório, o Ministério Público Estadual requereu a citação do executado para, no prazo legal, pagar a dívida com os juros de multa de mora e encargos, no valor de R$ 23.984,02 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), garantir a execução ou/e opor embargos (Id. 7158230, pp.12/16).

Na Certidão acostada no Id. 7158230 (p. 37), consta que o reeducando
“afirmou não ter condições financeiras para promover o pagamento
”.

A Defensoria Pública Estadual apresentou exceção de pré-executividade em face da ação de execução de pena de multa proposta em face do reeducando requerendo a atribuição de efeito suspensivo e a extinção da punibilidade do sentenciado, bem como do processo executivo, com base nos seguintes fundamentos: insignificância do débito e ausência de interesse processual; ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa; inexigibilidade do título; impenhorabilidade do pecúlio; e inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas.

Dentre os requerimentos formulados pela Defesa, somente fora deferido pelo Juízo
a quo
o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado, conforme Decisão de Id. 7158228.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nas razões recursais (Id. 7158225), a Defensoria Pública Estadual requer seja recebida a
exceção de pré-executividade com

efeito suspensivo
, sob o argumento de que a apresentação de embargos à execução demandaria constrição prévia de bens ou valores, ônus que, no caso, mostra-se manifestamente indevido. Pleiteia, ainda, a concessão liminar de tutela provisória de urgência,
inaldita altera pars
, para suspender o andamento da execução, por entender estarem preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de não-executividade, é um incidente não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Trata-se de defesa atípica do processo de execução, manifestada por meio de simples petição.
1

Assim, entendo que
a exceção de pré-executividade

não pode ser recebida com efeito suspensivo
, haja vista que não há previsão legal para tanto, tendo em vista que as hipóteses para suspensão do processo executivo são taxativamente previstas em lei. Ademais, considerando que o processamento da pena de multa seguirá o procedimento da lei de execução fiscal, é preciso garantir o juízo para que a execução seja suspensa – o que não ocorreu na hipótese vertente. Não há, portanto, probabilidade do direito alegado, de modo que não é viável, em antecipação de tutela, a suspensão da ação de origem.

Em relação ao reconhecimento da
i
legitimidade
do órgão ministerial
em requerer o pagamento da pena pecuniária, a Defesa sustenta que, conforme ADI 3.150/DF, ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação do Ministério Público acerca da constituição do título executivo, a cobrança deveria ter sido feita pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal.

Nada obstante, segundo a dicção do artigo 51, do Código Penal, com a reforma do Pacote Anticrime, o processamento da pena de multa é feito perante o juiz da Execução Penal. Além disso, o Supremo, no referido julgado, não excluiu a competência do órgão ministerial para executá-la, apenas admitindo a possibilidade de a Fazenda Pública fazê-lo.

Em tempo, a multa tem natureza de sanção penal, razão pela qual o Ministério Público, com base na sua função institucional de exercer a ação penal (artigo 129, da Constituição Federal), age dentro de suas atribuições ao executá-la.

Ademais, o art. 164, da Lei de Execuções Penais, é expresso ao reconhecer essa competência ao Ministério Público, ao prever que “
extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial,
o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora
” [destaquei].

A respeito da legitimação do Ministério Público para execução da pena de multa, confira-se o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
(...)
EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART. 51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019"
(AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).

3. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no RMS 71317/RS. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/3/2024. Dje: 21/3/2024)

No mesmo sentido já decidiu este eg. Tribunal, assentando que “
dentro do prazo prescricional, o Parquet detém legitimidade prioritária
para ajuizar a ação de execução da pena de multa, imposta em sentença penal condenatória.
Desse modo,
o escoamento do prazo de 90 (noventa) dias, aludido na ADI 3.150/DF, somente, confere à Fazenda Pública, a legitimidade subsidiária para a respectiva cobrança, na vara de Execução Fiscal, não excluindo a legitimidade do órgão ministerial para efetivá-la.
(AgExPe n° 5009812-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 27/3/2024, Data da Publicação: 02/4/2024).

Cumpre ressaltar, além disso, que a defesa não demonstrou que o requerimento inaugural da execução de multa teria se realizado após o prazo de noventa dias.

Prosseguindo,
a defesa técnica argumenta q
ue o título é inexigível
, ante a insignificância do débito. Para tanto, alega que, nos termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 7.727/2004, em razão do valor da pena de multa estar abaixo do limite estadual para inscrição em dívida ativa, deve ser reconhecida a insignificância do débito, por ser possível, nessas situações, a dispensa da execução.

Ocorre que, considerando o que já ressaltei anteriormente, apesar de ser considerada dívida de valor, a multa
tem
caráter de pena
.

Assim, tratando-se de sanção penal, mostra-se
inaplicável
o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos
débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública
, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da
extinção da punibilidade
do apenado em relação à pena de multa, em razão de sua

hipossuficiência, registro que, recentemente, a Colenda Corte Cidadã reviu a tese anteriormente aventada no Tema 931, para assentar que “
O inadimplemento da pena de multa, após
cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o
juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique
concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
” (STJ, REsp 2.090.454/SP. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceiração Sessão. Julgado em 28/2/2024).

Na hipótese vertente, verifico que o agravante sequer cumpriu a pena corpórea, que está sendo processada na Execução Criminal tombada sob nº 0013982-39.2012.8.08.0042, razão pela qual, ainda que fosse reconhecida sua hipossuficiência financeira, não haveria que se falar na extinção da punibilidade.

Ademais, a alegada miserabilidade sequer está comprovada, tendo em vista que a Defensoria Púbica não se desincumbiu do ônus de anexar a declaração de hipossuficiência do apenado, de forma que não existe nos autos qualquer comprovação da impossibilidade de o reeducando adimplir a pena pecuniária, fixada em 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, obstando a extinção da punibilidade, porquanto nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. Além disso, não é dever do Judiciário sindicar, de ofício, a condição financeira do reeducando, mormente quando seus dados bancários e fiscais são protegidos por sigilo e não podem ser acessados.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa
,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.178 (RE 1.347.158), definiu que "A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena".

Deve-se ressaltar, ademais, que analisar o tema da inconstitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade desvirtuaria o próprio sentido desse mecanismo de defesa, que tem natureza célere e não comporta dilação procedimental – o que não ocorreria no exame da tese, que, se admitida, deveria passar pela análise do órgão colegiado máximo deste Tribunal (em atendimento à cláusula da reserva de plenário).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Acesso em: 26/10/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)